Tribunal: TJSP
Processo: 1008768-49.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Indenização - Danos morais – Falta de observância do protocolo estabelecido para pronto atendimento de hemofílico vítima de acidente de trânsito, ocasionando o óbito do paciente, genitor do autor, nascituro à época dos fatos – Prova pericial que consigna que as condutas adotadas no atendimento foram incompatíveis com a prática médica habitual, sobretudo na falta de aplicação imediata do fator

Ementa:
Indenização - Danos morais – Falta de observância do protocolo estabelecido para pronto atendimento de hemofílico vítima de acidente de trânsito, ocasionando o óbito do paciente, genitor do autor, nascituro à época dos fatos – Prova pericial que consigna que as condutas adotadas no atendimento foram incompatíveis com a prática médica habitual, sobretudo na falta de aplicação imediata do fator VIII ou, na impossibilidade, de encaminhamento imediato para hospital especializado em hemofílicos – Responsabilidade civil configurada – Fatos já apreciados por esta C. Câmara em ação indenizatória movida pela genitora do falecido contra os mesmos réus, concluindo-se pela ocorrência de erro atendimento prestado – Inocorrência de bis in idem entre as condenações, dado se tratar de direito individual – Prova pericial emprestada da citada demanda e ausência de novos documentos e argumentos acerca da ausência de responsabilidade civil que ensejam a replicação do mesmo entendimento no presente caso – Possibilidade de indenizar o nascituro em razão do falecimento do genitor, conforme jurisprudência do STJ – Reparação fixada na r. sentença em R$50.000,00, mesma quantia destinada à genitora do "de cujus" – Manutenção do valor, o qual preserva a coerência entre os desfechos das duas causas e é suficiente a ressarcir os abalos psicológicos observados – Consectários legais – Índices de correção e juros de mora que já observam as teses firmadas nos Temas no 810 do STF e 905 do STJ – Termo inicial da correção que segue a Súmula no 362 do STJ – "Dies a quo" dos juros mantido na data da prolação da sentença, a míngua de insurgência do autor – Recurso do autor e dos réus desprovidos.